Tribunal: TJPA
Processo: 0803005-64.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803005-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIANE LESSA DA MAIA

AGRAVADO: BRAZ PEDRO VENTEU, JOSE JERONIMO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803005-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIANE LESSA DA MAIA

ADVOGADA: LUCIVALTER EXPEDITO SILVA

AGRAVADO: BRAZ PEDRO VENTEU

AGRAVADO: JOSÉ JERÔNIMO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PLANO DA JUSTIÇA GRATUIDA. MAGISTRADO QUE NÃO OPORTUNIZOU À AGRAVANTE A COMPROVAÇÃO DE SUA HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO FEITA DE FORMA SATISFATÓRIA EM SEDE RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I-
O Juízo de 1º grau, ao ter verificado nos autos elementos que evidenciavam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade, deveria, antes de indeferir tal pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 99, § 2), o que no caso não ocorreu, fato que enseja relevante prejuízo ao agravante diante de ver obstaculizado o acesso à Justiça.

II-
Em sede recursal, veio a recorrente a comprovar de maneira suficiente a probabilidade de seu direito, o que se abstrai dos documentos juntados aos autos pela agravante, que comprovam que a mesma se encontra fora da faixa de apresentação de Imposto de Renda (ID 8977560). Além disso, a despeito de ter a mesma informado ser “empresária” em sua qualificação nos autos, a consulta pública no sistema PJE juntada pela agravante, atesta a existência de diversas ações, - notadamente ações executivas - , contra a empresa da qual a agravante é sócia, indicando a dificuldade nos negócios sustentada pela agravante. Junta ainda, declaração de hipossuficiência, que traz presunção relativa das informações trazidas em seu conteúdo.

III- Não tendo o magistrado de piso oportunizado à agravante a comprovação de sua hipossuficiência, e tendo a mesma, nesta esfera recursal, demonstrado de forma eficaz que o pagamento das despesas processuais poderia afetar sua própria subsistência, entendo presentes os requisitos legais, DE MODO QUE CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, NO SENTIDO DE REFORMAR A DECISÃO AGRAVDA, GARANTINDO À AGRAVANTE A GRATUIDADE PROCESSUAL PRETENDIDA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803005-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIANE LESSA DA MAIA

ADVOGADA: LUCIVALTER EXPEDITO SILVA

AGRAVADO: BRAZ PEDRO VENTEU

AGRAVADO: JOSÉ JERÔNIMO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIANE LESSA DA MAIA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos de Ação Anulatória, proposta em face de BRAZ PEDRO VENTEU.

A decisão agravada proferida foi a que indeferiu a gratuidade pretendida pelo ora agravante, aos seguintes termos:

“ (...) 01. Indefiro o pedido de gratuidade, pois o benefício da gratuidade é reservado para os casos de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, o que não encontra guarida nos documentos acostados à inicial e nos fatos narrados. 02. Intime-se o advogado do autor para que, em 15 dias, realize o pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC/2015), ficando autorizado o parcelamento em até 4 (quatro) vezes. 03. Apensem-se estes aos autos de nº 0805177-72.2021.8.14.0045 e 0805178- 57.2021.8.14.0045. 04. Cumpra-se.
“

Insurge-se a parte agravante contra a decisão, ressaltando o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade processual, destacando que não possui capacidade econômica para arcar com as despesas processuais, sem comprometer seu sustento e de sua família. Ressalta que o magistrado indeferiu a gratuidade de plano, sem oportunizar à autora a comprovação da hipossuficiência, deixando de observar o disposto no art. 99, §2º do CPC, que estabelece que, antes de indeferir o pedido, é imprescindível a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da justiça gratuita. Requer, assim, a atribuição de efeito ativo ao recurso, diante do preenchimento dos requisitos legais.

Recebendo os autos, e antes da decisão sobre efeito ativo, concedi à agravante o prazo de 05(cinco) dias, para que comprove sua alegação de hipossuficiência de recursos para custear as despesas do processo.

Petição e documentos juntados pelo agravante (ID 8977551).

Deferido o efeito ativo, concedendo a gratuidade à agravante até o julgamento de mérito do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803005-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIANE LESSA DA MAIA

ADVOGADA: LUCIVALTER EXPEDITO SILVA

AGRAVADO: BRAZ PEDRO VENTEU

AGRAVADO: JOSÉ JERÔNIMO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo de Instrumento.

Conforme relatado, tratam os presentes autos de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIANE LESSA DA MAIA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos de Ação Anulatória, proposta em face de BRAZ PEDRO VENTEU.

A decisão agravada foi a que indeferiu, de plano, a gratuidade processual pretendida pela autora da demanda, ora agravante. Sustenta a autora a incapacidade para arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. Além disso, aduz que não lhe foi oportunizado na origem a comprovação da alegada hipossuficiência, sendo o pedido indeferido de plano pelo magistrado.

O recurso é de ser provido. Vejamos:

A solicitação do benefício da gratuidade da justiça pode ser formulada na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99).

O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 2º estabelece a presunção de insuficiência quando alegada em favor de pessoa natural, permitindo, porém, ao julgador, determinar à parte interessada a comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade, podendo o magistrado indeferir o pedido, tão somente após ter oportunizado a comprovação.

A regra reflete a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já possibilitava ao magistrado verificar, no caso concreto, a condição de hipossuficiência econômica da parte, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. VALORAÇÃO DA PROVA. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. JUNTADA. DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NAO PROVIMENTO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
”.
(Nos tribunais: STJ, AgRg. No AREsp. 136.756/MS, Ministra Maria Isabel Galloti, 4ª Turma).

Assim, no caso em tela, o Juízo de 1º grau, ao ter verificado nos autos elementos que evidenciavam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade, deveria, antes de indeferir tal pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 99, § 2), o que no caso não ocorreu, fato que enseja relevante prejuízo ao agravante diante de ver obstaculizado o acesso à Justiça.

Em sede recursal, por sua vez, veio a recorrente a comprovar de maneira suficiente a probabilidade de seu direito, o que se abstrai dos documentos juntados aos autos pela agravante, que comprovam que a mesma se encontra fora da faixa de apresentação de Imposto de Renda (ID 8977560). Além disso, a despeito de ter a mesma informado ser “empresária” em sua qualificação nos autos, a consulta pública no sistema PJE juntada pela agravante, atesta a existência de diversas ações, - notadamente ações executivas - , contra a empresa da qual a agravante é sócia, indicando a dificuldade nos negócios sustentada pela agravante. Junta ainda, declaração de hipossuficiência, que traz presunção relativa das informações trazidas em seu conteúdo.

Desse modo, não tendo o magistrado de piso oportunizado à agravante a comprovação de sua hipossuficiência, e tendo a mesma, nesta esfera recursal, demonstrado de forma eficaz que o pagamento das despesas processuais poderia afetar sua própria subsistência, entendo presentes os requisitos legais, DE MODO QUE CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, NO SENTIDO DE REFORMAR A DECISÃO AGRAVDA, GARANTINDO À AGRAVANTE A GRATUIDADE PROCESSUAL PRETENDIDA.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/03/2023